Tribunal: TJES
Processo: 5042670-91.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042670-91.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: SOUZA PINTO COBRANCAS LTDA - ME
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuidam os autos de ação proposta por Souza Pinto Cobranças Ltda - ME em face de Telefônica Brasil S.A, pela qual postula, em síntese, declaração de rescisão contratual e nulidade de multa contratual, cumulada com indenização por danos morais. Relata a parte autora que no dia 11/05/20 adquiriu um plano de internet junto à ré, denominado "IP Dedicado", no valor de R$1.449,00, com fidelização de 36 meses (conta nº 0402229374), e no dia 14/03/23, quase ao fim do período contratual, visando reduzir os custos do serviço para a empresa, firmou novo contrato com a ré em substituição ao anterior, aderindo ao plano "Vivo IP Dedicado 50Mb", pelo valor de R$799,00 mensais (conta nº 0442275596), sendo isentada pela ré da multa pelo cancelamento do contrato anterior. Afirma que após a mudança do plano contratado precisou entrar em contato com a ré todos os meses para solicitar a correção do valor cobrado pelo novo plano, pois as faturas eram emitidas no valor do plano anterior, ressaltando que a ré sempre aceitou as contestações e procedeu a retificação das cobranças. Não obstante, em agosto/23 seu nome foi negativado pela operadora por um débito no valor de R$7.945,80 referente a multa pela rescisão contratual e, em contato com a ré, tomou ciência de que a reclamada promoveu erroneamente o cancelamento do novo contrato ao invés de realizar o cancelamento do antigo, razão pela qual as faturas estavam sendo emitidas com o valor errado. Aduz que solicitou à ré por diversas vezes o cancelamento da multa e a retirada da negativação, todavia, a ré só promoveu a retirada do apontamento negativo em 31/10/23, permanecendo por meses com seu nome negativado. Informa que as faturas continuam sendo emitidas pela ré com o valor do antigo plano e que desde agosto/23 a operadora se recusa a proceder a retificação das cobranças, razão pela qual não consegue realizar o pagamento das cobranças e por isso, requer, em sede de tutela de urgência, que a ré se abstenha de inserir seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que restou deferido por este Juízo. No mérito, pugna pela declaração de inexistência das faturas contestadas a partir de agosto/23 que excedam R$799,00 e da multa cobrada, a retificação das faturas vencidas em agosto/23 em diante no valor de R$799,00, a rescisão definitiva do contrato atualmente ativo e a condenação da ré ao pagamento de R$50.000,00 a título de danos morais.

Em sede de

sentença, foram julgados parcialmente procedentes os pedidos autorais:

“Ante o exposto, nos termos da fundamentação, declaro extinto o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC E JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: a) DECLARAR a rescisão contratual da conta nº 0402229374, a partir de 22/12/2023, tornando definitiva a decisão de id 35833359, bem como DECLARAR inexistente todo e qualquer débito desse contrato que seja relativo a período posterior a 22/12/2023, determinando à ré cancele as cobranças em seu sistema e sistema de suas parceiras de cobrança, no prazo de 10 dias; b) DECLARAR a nulidade de todos os débitos das faturas contestadas do contrato de conta nº 0402229374, que excedam a R$ 799,00, a partir da de agosto de 2023 e até 22/12/2023(quando se encerrou o prazo para a ré promover o cancelamento do contrato em cumprimento à ordem judicial) e CONDENAR a ré a promover a RETIFICAÇÃO das faturas em aberto, relativas a esse período, no prazo de 30 dias, adequando-as ao valor de R$799,00, sem a cobrança de juros e encargos de mora, a fim de propiciar o pagamento pela autora, c) DECLARAR a nulidade da multa de fidelização aplicada à autora pelo cancelamento do contrato de conta nº 0442275596 e, por consequência lógica, CONDENAR a ré a promover o cancelamento da cobrança em seu sistema e sistema de suas parceiras de cobrança, no prazo de 10 dias, confirmando a tutela de id 35647060; d) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte autora a título de danos morais, o qual deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a referida demanda
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões. Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita postulado nos autos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso sub examine, restou demonstrado nos autos que realmente houve falha na prestação de serviços por parte da recorrente, que ocasionou danos morais à parte recorrida, tendo em vista que, embora a recorrente tenha inicialmente afirmado que a restrição não se referia a cobrança dessa multa, extrai-se da defesa que a multa foi gerada pelo cancelamento do contrato firmado em 14/03/2023(segundo contrato de nº 0442275596) e em que pese a recorrente argumente a regularidade da multa aplicada, que estaria respaldada no contrato, deixou de apresentar prova que desconstituísse a assertiva autoral de que nunca solicitou o cancelamento desse segundo contrato à ré, de modo que impõe-se reconhecer que é indevida a cobrança da multa, porque a autora não solicitou o cancelamento do contrato.

Nesses moldes, resta claro o direito da parte recorrida em fruir dos serviços no valor que foi oferecido e aceito na troca de e-mails com a gerente, de modo que a recusa em cumprir a oferta autoriza o consumidor a rescindir o contrato, como pretende a parte recorrida, nos exatos termos do art. 35, inciso III do CDC.

Ademais, vale ressaltar que quando cancelado o primeiro contrato firmado entre as partes, por ordem judicial proferida em 19/12/2023, já havia se encerrado o período de fidelização do contrato de conta nº 0402229374, iniciado em 11/05/2020, com prazo de 36 meses.

Dessa forma, entendo que realmente merece procedênca o pedido autoral, de modo que devem ser declarados nulos os débitos das parcelas contestadas a partir de agosto de 2023, que excedam a R$ 799,00, bem como nula a cobrança de multa cobrada pela rescisão do contrato de conta nº 0442275596, nos termos do art.51, incisos IV e XV do CDC.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte recorrida experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, consubstanciado na ofensa à sua honra subjetiva.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 5.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do requerido, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)